Tribunal: TJDFT
Processo: 0700180-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL. ALTERAÇÃO DE GABARITO DISCORDÂNCIA. CONTEÚDO. EDITAL. CONHECIMENTOS SOBRE O DISTRITO FEDERAL. MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO – RIDE. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE. REAVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 485 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. RECURSOS PROVIDOS.
1.Conforme o art. 293, CPC, não impugnado o valor da causa pelo réu em contestação, preclusa sua discussão, mormente em fase processual posterior à sentença, em que a verba está diretamente relacionada com a fixação dos honorários advocatícios.
2. De acordo com o entendimento do STF fixado em repercussão geral (Tema 485, Recurso Paradigma RE 632853/CE), “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.” (STF. RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
3. A norma da questão impugnada (art. 1o, § 1o, da Lei Complementar no 94/2008) refere o Distrito Federal (não divisível em Municípios) e os Municípios de Goiás e de Minas Gerais como unidades federativas componentes da RIDE, não afirmando que se pode dividir o DF em municípios. A questão avaliou conhecimentos de RIDE, devidamente constante no Edital, conforme enunciado.
4. No caso dos autos, o escopo da questão não foi o de avaliar conteúdo de direito constitucional, mas de conhecimentos sobre o Distrito Federal, previsto expressamente no edital do concurso. O objeto de avaliação do item impugnado é verificar se o candidato conhecia a existência de Municípios dos Estados de Minas Gerais e Goiás participantes da RIDE, integrada pelo Distrito Federal.
5. Assim, não se pode concluir por interpretação teratológica ou ilegalidade flagrante que justifique intervenção judicial no controle do ato, sob pena de indevida invasão no próprio mérito do ato administrativo. Precedentes TJDFT. 4. Agravo interno prejudicado. 5. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1627315, 07098334320218070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Conhecidos os recursos. Preliminar rejeitada. Providos os apelos.